Tribunal: TJSP
Processo: 2128235-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Habilitação de crédito que objetivou a inclusão de crédito (honorários advocatícios sucumbenciais) no quadro geral de credores, na classe trabalhista – Improcedência, com o reconhecimento da extraconconsalidade do crédito – Recurso da recuperanda – Crédito do habilitante referente à verba honorária sucumbencial fixada em sentença condenatória proferida em momento posterior

Ementa:
Agravo de instrumento – Habilitação de crédito que objetivou a inclusão de crédito (honorários advocatícios sucumbenciais) no quadro geral de credores, na classe trabalhista – Improcedência, com o reconhecimento da extraconconsalidade do crédito – Recurso da recuperanda – Crédito do habilitante referente à verba honorária sucumbencial fixada em sentença condenatória proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais for proferida após o pedido recuperacional, o crédito que dela emana necessariamente nascerá com natureza extraconcursal – Crédito constituído após o pleito recuperacional – Inteligência do artigo 49 da Lei no 11.101/2005 – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2128235-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Regente Feijó, em que é agravante
ALIMENTOS WILSON LTDA - EM RECUPERÇÃO JUDICIAL, é agravado
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
NAS
INDÚSTRIAS
DE
ALIMENTAÇÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 15341
Agravo de Instrumento no 2128235-53.2020.8.26.0000
Agravante: Alimentos Wilson Ltda - Em Recuperção Judicial
Agravado: Sindicato dos Trabalhadores Nas Indústrias de Alimentação de
Presidente Prudente
Interessados: Ely de Oliveira Faria e Faria e Carmona Sociedade de
Advogados,
Comarca: Regente Feijó
Juiz(a): Marcel Pangoni Guerra
Agravo de instrumento – Habilitação de crédito que
objetivou a inclusão de crédito (honorários advocatícios
sucumbenciais) no quadro geral de credores, na classe
trabalhista – Improcedência, com o reconhecimento da
extraconconsalidade do crédito – Recurso da recuperanda –
Crédito do habilitante referente à verba honorária
sucumbencial fixada em sentença condenatória proferida
em momento posterior ao pedido de recuperação judicial –
Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais
for proferida após o pedido recuperacional, o crédito que
dela emana necessariamente nascerá com natureza
extraconcursal – Crédito constituído após o pleito
recuperacional – Inteligência do artigo 49 da Lei no
11.101/2005 – Decisão mantida – Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
interposto contra decisão que, julgou improcedente o incidente de
habilitação de crédito apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Alimentação de Presidente Prudente, distribuído por
dependência ao processo de recuperação judicial de Alimentos Wilson
Ltda.
Recorre a recuperanda a sustentar que o
crédito do habilitante se refere à verba honorária sucumbencial fixada
em sentença trabalhista, na qual se discutiu relação de trabalho com fato
gerador anterior à data do pedido de recuperação judicial assim, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
força do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, está sujeito ao regime
concursal; que, ademais, por mera liberalidade, o habilitante elegeu o
pagamento nos moldes do plano recuperacional, inexistindo motivo
para a exclusão do crédito do concurso de credores. Requer o
provimento do recurso para que seja determinada a inclusão do crédito
(R$ 12.950,58) no quadro geral de credores, em favor do habilitante, na
classe quirografária.
O recurso foi inicialmente distribuído ao
eminente Desembargador Araldo Telles e posteriormente redistribuído a
este Relator prevento, por determinação da E. Presidência do Direito
Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 18).
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 21/25).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 27).
Manifestação do administrador judicial
(fls. 30/37), seguida parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
42/44), ambos pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo Dr.
Marcel Pangoni Guerra, MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca
de Regente Feijó, é a seguinte:
Vistos.
Trata-se de habilitação de crédito proposta
pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DE ALIMENTAÇÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE em face
de ALIMENTOS WILSON LTDA, requerendo sua inclusão na
Classe I da 2a Lista de Credores apresentada nos autos da Ação de
Recuperação Judicial no 0003857-45.2014.8.26.0493, narrando,
em síntese, que é titular do crédito de R$ 12.950,58 (doze mil,
novecentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), fixados
a título de honorários advocatícios assistenciais nos autos da
Reclamação Trabalhista no 0010436-73.2015.5.15.0026, proposta
por Osmar dos Santos em face da Recuperanda, cujo trâmite deu
perante a E. 1a Vara do Trabalho de Presidente Prudente/SP.
Instada a se manifestar, a Recuperanda não
se opôs ao pedido formulado pelo credor, postulando sua inclusão
em sua relação de credores, da quantia de R$ 12.950,58 (doze mil
e novecentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), na
Classe III Créditos Quirografários (fls. 59/62).
Por sua vez, o Administrador Judicial, às fls.
66/68, endossado pelo parecer ministerial de fl. 72, considerando
que o crédito reclamado pelo Habilitante constituiu-se posteriormente à distribuição da Recuperação Judicial
(05/11/2014), portanto, não se submetendo aos efeitos de referida
demanda, por não se subsumir ao artigo 49 da Lei 11.101/2005,
sugeriu que o incidente proposto pelo Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias de Alimentação de Presidente Prudente, seja
julgado totalmente improcedente, ressalvando a possibilidade de
referido credor exigir os pagamentos dos créditos que lhe são
devidos pelas vias ordinárias.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
O pedido é improcedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Estabelece o artigo 49, caput, da Lei no.
11.101/05 que 'Estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.'.
Isso significa que: 'não se sujeita aos efeitos
da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução,
novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembléia,
participação na Assembléia etc.) aquele credor cuja obrigação
constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação
judicial' (FÁBIO ULHOA COELHO, Comentários à Nova Lei de
Falências e de Recuperação de Empresas São Paulo: Saraiva,
2005, p. 131).
Extrai-se dos autos que o crédito em tela é
posterior à data da distribuição do pedido de recuperação
judicial, pois foi constituído em 14/03/2016, com o trânsito em
julgado da decisão que o constituiu (fl. 46), e o pleito
recuperacional foi distribuído em 05/11/2014.
Quanto à data do fato gerador do crédito em
comento, frise-se que o '(...) direito aos honorários de
sucumbência advém, por imposição legal, como consequência do
fato objetivo da derrota no processo, derrota que somente é
consolidada com o trânsito em julgado da decisão judicial. Até
lá, admitida modificação, não se pode falar em crédito decorrente
da verba sucumbencial, mas, apenas, expectativa, que somente
vem a se concretizar com o advento da coisa julgada, que, no
caso, é posterior ao processamento da recuperação judicial'.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2280955-39.2019.8.26.0000;
Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/03/2020; Data de Registro: 27/03/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ainda
nesse
sentido,
colhe-se
da
jurisprudência:
Logo, o crédito do habilitante não se
submete aos efeitos da demanda recuperacional, sendo de rigor a
improcedência da pretensão de habilitação, podendo a parte
autora valer-se das vias ordinárias para cobrança do crédito.
Por
conseguinte,
JULGO
IMPROCEDENTE o pedido.
Sem condenação em verbas de sucumbência,
haja vista tratar-se de mero incidente processual.
Dê-se ciência às partes, ao administrador
judicial e ao Ministério Público.
P. Int.

Cinge-se a controvérsia à análise da
submissão ou não do crédito habilitado oriundo de verba honorária
sucumbencial fixada em sentença condenatória trabalhista que tramitou
perante a 1a Vara do Trabalho de Presidente Prudente/SP (proc. no
00140436-73.2015.6.26.0026).
De início, esclareça-se que este Relator,
até então, adotava o entendimento de que a classificação da verba
honorária sucumbencial no âmbito da recuperação judicial deveria
guardar relação com o fato gerador da ação principal.
Vale dizer, se o crédito decorrente da
ação principal ostentasse a natureza de crédito concursal, em razão de
seu fato gerador ser anterior ao pleito recuperacional, a verba
sucumbencial também assumiria a condição de crédito concursal,
devendo ser habilitada no quadro geral de credores da devedora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ocorre que a Segunda Sessão do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.841.960/SP, entendeu
que “se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu
posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali
emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que,
nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de
soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação
judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores”.
Confira-se a ementa do julgado, a saber:
“DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO
PEDIDO
RECUPERACIONAL.
NATUREZA
EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE
RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.
1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor
ingressado com o pedido de recuperação judicial estão
excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da
Lei n. 11.101/2005).
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp
1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato
jurisdicional equivalente, na competência originária
dos tribunais) é o ato processual que qualifica o
nascedouro do direito à percepção dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que
arbitrou
os
honorários
sucumbenciais
se
deu
posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com
natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49,
caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de
soerguimento os créditos existentes na data do pedido
de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não
os posteriores. Por outro lado, se a sentença que
arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao
pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá
ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago
nos termos do plano de recuperação judicial.
4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários
advocatícios
foi
prolatada
após
o
pedido
de
recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando
de crédito constituído posteriormente ao pleito
recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos
seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos
expropriatórios pelo juízo universal.
5. Recurso especial provido (REsp 1841960/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020).
Com efeito, de acordo com o atual
entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, caso a
sentença que fixa os honorários advocatícios seja posterior ao pleito
recuperacional, tal verba não ficará submetida aos efeitos da
recuperação judicial, por tratar-se de crédito extraconcursal. De outro
lado, se a sentença que fixar a verba sucumbencial for anterior ao
pedido de recuperação judicial, o crédito será considerado concursal e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
consequentemente, ficará sujeito aos efeitos recuperacionais.
O fato gerador a ser considerado para fins
de classificação dos honorários sucumbenciais é, portanto, o momento
em que a decisão que os arbitra é proferida.
No caso, observa-se que o crédito do
agravado se refere à verba honorária sucumbencial fixada em sentença
condenatória trabalhista proferida em 14.03.2016, que tramitou perante
a 1a Vara do Trabalho de Presidente Prudente/SP
proc. no
00140436-73.2015.6.26.0026. O pedido de recuperação judicial da
agravante, por sua vez, ocorreu 05.11.2014.
Nesse contexto, independentemente da
pretensão do habilitante que objetivou a inclusão do crédito em questão
no quadro de credores da agravante (na classe trabalhista), considerando
que a sentença que o constituiu é posterior ao pedido de recuperação
judicial, é nítido seu caráter extraconcursal.
Assim,
em
consonância
com
o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a despeito de
seu caráter não vinculante, mantém-se a r. decisão recorrida que
reconheceu a natureza extraconcursal do crédito do agravado.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA
Relator